Tribunal: STF
Processo: RE 753307
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 48, XIII, e 68 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.